Tribunal: TJDFT
Processo: 0722909-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722909-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETISA COMPARIN DALLA NORA, F. D. N. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: LETISA COMPARIN DALLA NORA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por F. D. N. D. F., menor representada por sua genitora, LETISA COMPARIN DALLA NORA, (parte autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0705192-24.2021.8.07.0014, ajuizado em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, na qual indeferiu pedido o pedido de tutela de urgência formulado no exordial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 97302188 dos autos de origem): “LETISA COMPARIN DALLA NORA e F. D. N. D. F. exercitaram direito de ação perante este Juízo em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziram pedido de tutela de urgência para determinar que "a Ré autorize, custei e providencie o quanto necessário para seguimento continuo, ininterrupto (sem limitação na quantidade de sessões anuais) com terapias de reabilitação pelo método ABA, carga horária de no mínimo 20h semanais, idealmente ocorrendo entre 30h 40h de acordo com o seguinte esquema: 1) Psicologia 2) Terapia Ocupacional com integração sensorial 3)Terapia Ocupacional 4) Fonoaudiologia 5)Musicalização 6) Fisioterapia 7) Equoterapia e 7) Psicopedagogia nos termos prescritos conforme relatório médico atualizado em anexo" (ID: 96970763, p. 12). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de condição que experimenta ("transtorno do espectro autista"), foram-lhe prescritas as mencionadas terapêuticas, com recusa expressa da ré em virtude de limitação contratual relativamente ao número de sessões, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 96970764 a ID: 97206443, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito postulado nem do perigo de dano. Isto porque o relatório médico acostado aos autos (ID: 96970781) não detalha, de forma pormenorizada, a necessidade específica de cada terapêutica nele elencada, sem olvidar do correlato número de sessões. Inexistente, ademais, o perigo de dano, à míngua de qualquer urgência destacada na referida posição médica. Por relevante, frise-se que a recusa expressa da parte ré (ID: 96970783) elenca número de sessões aprovadas bastante superior à previsão legal e contratual. Diante disso, faz-se necessário o exame da questão sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à ampla dilação probatória, com exame meticuloso das cláusulas contratuais previstas no negócio jurídico firmado entre as partes, situação que se afasta da presente fase de análise meramente perfunctória. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...).” A parte autora recorre. Em suas razões recursais (ID 27370129), a agravante narra que ajuizou ação contra o plano de saúde, ora réu/agravado, pois alega ser beneficiária de seus serviços e, em razão de seu diagnóstico de "transtorno do espectro autista", foram-lhe prescritas mencionadas terapêuticas, com recusa expressa da ré em virtude de limitação contratual relativamente ao número de sessões. Aduz que há prescrição mínima de sessões, as quais se fazem urgente que prossigam, tendo em vista a tenra idade da autora e a importância do tratamento contínuo e precoce. Combate a tese de limitação ao numero de atendimento com base no rol da ANS e de limitação contratual. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a parte agravada seja compelida a autorizar e a custear as terapias prescritas pelo médico assistente, independente da quantidade do rol da ANS. No mérito requer o provimento do recurso, para, confirmada a liminar, reformar a r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 27370130). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como relatado, a parte agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciada em compelir a parte ré/agravada a autorizar e a custear as terapias prescritas pelo médico assistente, independente da quantidade do rol da ANS. Ressalto que nesta fase recursal incipiente a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Analisando os fundamentos da r. decisão agravada em cotejo com os documentos que aparelham a exordial, tenho que, neste juízo de cognição sumária, próprio deste momento incipiente, não se verificam elementos para infirmar a conclusão a que chegou Sua Excelência a quo. Explico. Como bem salientou o d. Juízo a quo, conquanto haja relatório médico prescrevendo as terapias de psicologia, ocupacional e fonaudiologia, (ID 96970781 dos autos originais), não há especificação da necessidade de cada uma delas, da quantidade individualizada, nem tampouco da urgência. Ademais, não se pode olvidar que se infere também uma discrepância substancial entre o número de sessões legalmente e contratualmente previstas (40 sessões anuais – ID 97206442. Pág. 3) e as solicitadas pelo médico assistente (20 por semana), portanto, não afastando a possibilidade de autorizar uma quantidade maior de sessões da terapia além daquela prevista no rol da ANS, como de fato já fora feito em outros casos por esta eg. Turma, mas entendo que para isso, ainda mais em sede de liminar, se faz necessário ao menos que seja justificada a quantidade a maior e a urgência, o que não há nos autos. Logo, conclui-se que, apesar da relevância dos argumentos apresentados pela parte agravante, é razoável, neste caso, que se exija instrução mais aprofundada para o deferimento da tutela reclamada. Neste quadro, tenho que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, razão por que seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator